Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-85.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701404-85.2024.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEIDSON PEREIRA DE FIGUEIREDO RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO A Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. No caso, concedida a oportunidade para o recorrente demonstrar suas condições financeiras pela apresentação dos extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, este limitou-se a apresentar o extrato de conta bancária junto ao Banco Itaú. Contudo, consta do referido documento o envio e recebimento de valores, via Pix, de outra conta de sua titularidade. Ainda, consta do ID 61065166 - Pág. 5 dados de outras duas contas de sua titularidade, uma no Banco Pan (conta 16354052-0) e outra no Pagseguro (conta 2200960-9). Muito embora venha sustentando sua hipossuficiência, o recorrente omitiu informações acerca da existência de outras contas bancárias. Imperiosa observância das regras processuais da lealdade e boa-fé pelo julgador, previstas no art. 14, do CPC, dos casos de miserabilidade protegidos pela Constituição Federal, sob pena de desvirtualização do benefício. O pedido de justiça gratuita deve ser seriamente verificado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. A afirmação de hipossuficiência pode ser elidida pelo julgador caso entenda haver fundadas razões para crer que a parte não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Portanto, ausente a devida comprovação de hipossuficiência, indefere-se a gratuidade de justiça. Promova-se o recolhimento das custas processuais e preparo, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei no 9.099/95, no prazo de 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator